Tribunal: STF
Processo: HC 208217
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.385.828/PR, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA, ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA, EM RAZÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o quantum referente ao acréscimo pela continuidade está relacionado ao número de infrações (no caso, 15 vezes), inclusive para o delito de evasão de divisas. Precedentes.
    2. Regime prisional justificado tanto pela magnitude do dano quanto pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido durante todo o processo. Discussão acerca da condição de foragido (ou refugiado) reconhecida pelo Tribunal a quo e rechaçada pela defesa, que esbarra no enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, busca-se a concessão da ordem “para, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, IV e V, do CPP, declarar o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, com a consequente fixação do regime de cumprimento de pena previsto no art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal [regime semiaberto]” (pág. 14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque a questão trazida nesta impetração não fora conhecida pelo STJ, que, como visto, limitou-se a reconhecer que o “[r]egime prisional [foi] justificado tanto pela magnitude do dano [consequências do crime] quanto pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido durante todo o processo. Discussão acerca da condição de foragido (ou refugiado) reconhecida pelo Tribunal a quo e rechaçada pela defesa, que esbarra no enunciado da Súmula n. 7 desta Corte”. 
    Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos no acórdão atacado impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […]. 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que, mesmo quando a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), se, na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada (§ 3º do art. 33 do CP).
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator